Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO ART. 17 DA LEI 9.656/1998. AUSÊNCIA. CIRURGIA FORA DA REDE CREDENCIADA. AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Não há ofensa à dialeticidade na hipótese em que a parte expressa o inconformismo, explicitando de forma fundamentada os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença.
2. Não é possível compelir o plano de saúde a autorizar procedimento cirúrgico em hospital descredenciado cerca de dois anos antes da vigência do contrato pactuado entre as partes com o fundamento de que houve violação ao art. 17 da Lei 9.656/1998.
3. O dano moral indenizável só se configura na hipótese de violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, como o nome, a honra, a liberdade, a integridade física e/ou psíquica. Ausente qualquer ilegalidade na conduta da ré/apelada, não há falar em dano moral.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.